Tribunal: TJBA
Processo: 8009243-84.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009243-84.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE VIANA DO NASCIMENTO ANDRADE e outros (2) Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policiais Militares. Rejeitada a preliminar de litispendência, na medida em que, as demandas com relação às quais se alega haver integral identidade (partes, pedido e causa de pedir) foram ajuizadas posteriormente à presente. Desse modo, são nelas que, nos termos do artigo 337, §3º, do CPC, repetiu-se demanda já em curso, e, assim, são elas que deverão ser extintas por litispendência, caso de fato se constate a tríplice identidade entre os feitos. Aplicação da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000. A parte impetrante objetiva o pagamento de auxílio-transporte previsto no inciso V, alínea h, do artigo 92 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001). Implementação devida. Matéria afetada pelo IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1 do TJBA). Firmada tese vinculante concessiva dos pleitos da parte impetrante. Aplicação imediata. Precedente do STF. Por conseguinte, devida a concessão parcial da segurança pugnada, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte à parte impetrante “na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. Rejeita-se apenas o pedido de fixação de valor mensal prévio a ser pago, uma vez que a delimitação deste deverá seguir a norma regulamentadora. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009243-84.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANDRÉ VIANA DO NASCIMENTO ANDRADE, CAIO NASCIMENTO MACHADO e CÁSSIO VINICIUS DE SOUZA SATURNINO e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder parcialmente a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.